Tribunal: TJSP
Processo: 1031638-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE, QUE AUFERE REMUNERAÇÃO INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE LEGAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE, QUE AUFERE REMUNERAÇÃO INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE LEGAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA E DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). DOCUMENTOS ATINENTES AO CONTRATO QUE DEVEM SER BUSCADOS JUNTO AO CREDOR. MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS QUE NÃO POSSUI OBRIGAÇÃO DE AVERIGUAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE LHE SÃO FORNECIDAS PELOS CREDORES. DEVER RESTRITO À COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR QUANTO AO LANÇAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI ESTADUAL No 15.659/2015, QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS NOMES DOS CONSUMIDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, IMPUTA AO CREDOR O DEVER DE APRESENTAR DOCUMENTO QUE ATESTE A NATUREZA DA DÍVIDA, SUA EXIGIBILIDADE E A INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR (ARTIGO 3o). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031638-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CIBELE DAS GRAÇAS DOS SANTOS COSTA, é apelada SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
2
VOTO No 46.377
APELAÇÃO CÍVEL No 1031638-88.2019.8.26.0577
RELATOR : DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE: CIBELE DAS GRAÇAS DOS SANTOS ROSA
APELADA : SERASA S/A
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA CÍVEL
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE.
CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE
ECONÔMICA DA AUTORA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A
IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. HIPÓTESE EM QUE
DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE,
QUE
AUFERE
REMUNERAÇÃO
INFERIOR
A
TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE LEGAL CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA E DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
(SERASA).
DOCUMENTOS ATINENTES AO CONTRATO QUE DEVEM
SER BUSCADOS JUNTO AO CREDOR. MANTENEDORA DO
BANCO DE DADOS QUE NÃO POSSUI OBRIGAÇÃO DE
AVERIGUAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE
LHE SÃO FORNECIDAS PELOS CREDORES. DEVER
RESTRITO À COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR QUANTO
AO LANÇAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI ESTADUAL No
15.659/2015,
QUE
REGULAMENTA
O
SISTEMA
DE
INCLUSÃO
E
EXCLUSÃO
DOS
NOMES
DOS
CONSUMIDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO,
IMPUTA
AO
CREDOR
O
DEVER
DE
APRESENTAR DOCUMENTO QUE ATESTE A NATUREZA
DA DÍVIDA, SUA EXIGIBILIDADE E A INADIMPLÊNCIA
POR PARTE DO CONSUMIDOR (ARTIGO 3o). SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
3
cautelar de produção antecipada de prova proposta por Cibele das Graças Santos Costa
contra Serasa S/A.
Em sentença (fls. 24/30), o magistrado entendeu que a
requerida não goza de legitimidade passiva, uma vez que o apontamento debatido fora
realizado pelo SCPC. Além disso, consignou que esses órgãos são controladores de
meros cadastros informativos ao comércio, de forma que eventuais questionamentos
devem ser dirigidos àquele que efetuou a anotação. O Juízo apontou, ainda, que os
autos carecem da demonstração de negativa de obtenção da documentação pela via
administrativa. Assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
Inconformada,
apela
a
demandante
(fls.
37/47).
Preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade justiça, uma vez que a autora não
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento. No mais, diz que sobre a ré recaem o dever de cautela e a obrigação
de conferência das informações divulgadas no cadastro que mantém. Argumenta que a
Lei Estadual no 15.659/2015 possibilita que o banco de dados solicite documentos que
comprovem a existência da dívida e a sua exigibilidade. Conclui pela reforma.
Contrarrazões às fls. 51/62.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação cautelar de produção antecipada de
prova cujo feito fora extinto, sem apreciação de mérito, pelo magistrado monocrático.
Sobreveio recurso de apelação interposto pela autora que,
sem embargo das razões expostas, merece apenas parcial acolhimento.
De proêmio, é o caso de concessão da gratuidade de justiça
à autora apelante.
O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
E a necessidade, mediante declaração, como se sabe, em
princípio, presume-se. Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida, pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o benefício.
No caso em análise, a autora trabalha como vendedora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
4
aufere renda mensal de R$ 1.047,00, conforme registro em carteira de trabalho (fl. 11).
Tal montante é bastante inferior a três salários mínimos, que constituem parâmetro
usualmente utilizado pela jurisprudência para análise da capacidade econômica do
postulante à gratuidade de justiça.
De conseguinte, é certo que os rendimentos mensais da
requerente são de parco valor.
O
custeio
das
despesas
processuais,
no
caso,
comprometeria excessivamente o já limitado orçamento da autora, em evidente risco ao
seu sustento.
Não há nos autos, ademais, quaisquer outros indícios a
elidir o direito da demandada à justiça gratuita.
Como se decidiu nesta Corte:
“JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa física
Deferimento
Agravante desempregado Ausência de condições para
o pagamento das custas e das despesas processuais,
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família

Benefício deferido Recurso provido” (TJSP Agravo
de Instrumento no. 2060037-03.2016.8.26.0000
20a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Álvaro Torres Júnior -
Caieiras j. em 02.05.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUSTIÇA GRATUITA Declaração de hipossuficiência

Ausência
de
elementos
de
que
se presuma
capacidade
Pelo contrário, autor comprova estar
desempregado desde outubro de 2015
Recurso
provido”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no.
2068439-73.2016.8.26.0000
25a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. Hugo Crepaldi
Itapeva - j. em
23.06.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Benefício da Justiça
Gratuita

Agravante
que
comprova
estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
5
desempregado, o que é compatível com a presunção de
hipossuficiência exigida pela lei. Constituição de
advogado particular não é elemento suficiente a afastar
tal presunção. Presentes os requisitos do artigo 98 e 99,
§ 4o, ambos do CPC/2015, para a concessão do
benefício. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP
Agravo de Instrumento no. 2038663-28.2016.8.26.0000 5a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Moreira Viegas
Diadema j. em 01.06.2016).
Melhor, portanto, o deferimento à demandante do benefício
da gratuidade, que deve ser reservado àquelas hipóteses em que a impossibilidade de
arcar com os ônus do processo se revele, como é o caso dos autos.
A outro turno, é caso de mantença da extinção do feito.
Isto porque, na hipótese em apreço, não goza a requerida
de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Recobre-se que a legitimidade processual é extraída a
partir da verificação da relação jurídica de direito material debatida nos autos. Assim,
deve haver correlação entre os sujeitos da demanda processual e aqueles integrantes da
situação jurídica afirmada em juízo.
A respeito da legitimidade, na condição de pressuposto
processual a partir do novo regramento estabelecido pelo Código de Processo Civil de
2015 (artigo 483, VI), Fredie Didier Junior assevera que:
“A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad
agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa
investigar no elemento subjetivo da demanda: os
sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos
processuais' subjetivos para que a parte possa atuar
regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os
sujeitos da demanda estejam em determinada situação
jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que
se discuta aquela relação jurídica de direito material
deduzida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
6
É a “pertinência subjetiva da ação”, segundo célebre
definição doutrinária.
A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de
legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o
processo. Parte legítima é aquela que se encontra em
posição processual (autor ou réu) coincidente com a
situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão
legal,
relativamente
àquela
pessoa
e
perante
o
respectivo objeto litigioso'.
[...]
A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está
legitimado para propor ação em face daquele réu, e não
em face de outro. 'Pode-se dizer, no que tange à
legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente
uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do
autor. Ambos são legitimados quando inseridos na
mesma
relação
jurídico-processual
emergente
da
pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de
legitimidade quando um deles estiver alheio a tal
relação'”. (“Curso de Direito Processual Civil”. v. I. 17 ed.
Salvador: Juspodivm, 2015. pp. 343/344)
No caso vertente, o débito e a relação contratual que a
autora quer ver demonstrados documentalmente não foram tomados com a parte ré.
Com efeito, o apontamento no cadastro negativo é
pertinente à dívida oriunda de contrato firmado com Luizacred S/A
Sociedade de
Crédito e Financiamento.
Por conseguinte, é junto ao credor que a devedora deve
buscar a documentação comprobatória da relação jurídica contestada.
Lado outro, a requerida, na condição de órgão responsável
de cadastro negativo de inadimplentes, não possui obrigação legal de averiguar a
veracidade das informações que lhe são fornecidas, restrito seu dever à prévia
comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome no rol de devedores, consoante
determina o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
7
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE DAS
MANTENEDORAS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ART.
43,
§
2o,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM HIPÓTESE
DE FRAUDE DEVE SER DIRIGIDA CONTRA O CREDOR.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que a não individualização e indicação do dispositivo
supostamente violado não enseja a abertura da via
especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." 2. A atividade das
mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste
em anotar as informações que lhes são fornecidas
pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de
seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de
verificar a veracidade das informações que lhes são
fornecidas. Conforme estabelecido no § 2o do artigo 43
do Código de Defesa do Consumidor, a sua
responsabilidade é com o envio de comunicação ao
endereço do devedor constante da informação enviada
ao banco de dados pelo credor.
3. "A ação de indenização, nas hipóteses de fraude,
deve ser dirigida apenas contra credor direto, não
contra a empresa mantenedora dos cadastros" (REsp
987.483/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de 02/02/2010).
4.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031638-88.2019.8.26.0577 -Voto no 46.377
8
923.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)
Demais disso, a Lei Estadual no 15.659/2015, que
regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos
cadastros de proteção ao crédito, expressamente imputa ao credor a obrigação de
“apresentar documento que ateste a natureza da dívida, sua exigibilidade e a
inadimplência por parte do consumidor.” (artigo 3o).
Patente, portanto, que à ré falta legitimidade para constar
no polo passivo da demanda.
Nada, pois, a alterar na r. sentença.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator